Tribunal: TJDFT
Processo: 0729572-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729572-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: SAMARA SANTANA NOGUEIRA PEIXOTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PASEP. PETIÇÃO INICIAL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS. 1. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido àquele que declara ser hipossuficiente nos termos do art. 98 do CPC, gozando essa afirmação de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o do CPC/2015) que somente cede diante de prova em contrário. Nesse sentido, dispõe o §2o do art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem cabalmente a falta dos pressupostos. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Logo, impõe-se a concessão da justiça gratuita à parte quando comprovados os pressupostos legais por documentos acostados aos autos. 2. A análise das condições da ação (legitimidade e o interesse de agir – art. 17 do CPC) deve ser realizada com base na Teoria da Asserção de modo que a sua satisfação é aferida com base nas afirmações feitas pelo autor na inicial. Em consequência, a comprovação e/ou os efeitos jurídicos decorrentes da alegação deduzida pela parte autora dirá respeito ao mérito da demanda. 3. Incabível se falar em inépcia quando preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC e suficiente a narrativa constante da petição inicial para a identificação da controvérsia. Do mesmo modo, não merece prevalecer o fundamento de sentença no sentido de que seria necessária prévia ação de prestação de contas em face do Banco do Brasil para identificar o ato ilícito praticado, visto que a apuração da ocorrência de ato ilícito constitui o mérito da demanda, o que pode ser apurado em eventual instrução processual, caso o(a) magistrado(a) entenda necessária e oportuna. 4. Apelação conhecida. Preliminar acolhida para conceder o benefício da justiça gratuita à autora/autora. No mérito, recurso provido para cassar a sentença, receber a petição inicial e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento regular do processo. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, porque deveria ter reconhecido a ilegitimidade do Banco do Brasil em responder pela atualização de valores relacionados ao Fundo PASEP. Arremata requerendo a extinção da ação sem a resolução de mérito; b) artigos 4o-A da Lei Complementar 26/1975, 7o e 10, ambos do Decreto 4.751/2003, e 109 da Constituição Federal, porquanto a Justiça Federal é competente para processar e julgar as ações relativas a saques, retiradas e pagamento do PASEP. Em relação aos temas supracitados, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMS e TJSP. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir apenas quanto à indicada ofensa aos artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do CPC, e em relação ao suscitado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015